Tribunal: STF
Processo: Rcl 93285
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, MAS REGISTRADO NA ANVISA. BEVACIZUMABE E PEMBROLIZUMABE. NEOPLASIA MALIGNA DO COLO DO ÚTERO METASTÁTICO PDL1 POSITIVO. ALEGADA AFRONTA AOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL E AOS ENUNCIADOS DE SÚMULA VINCULANTE 60 E 61. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE INCORPORAÇÃO DOS MEDICAMENTOS ASSOCIADOS PELA CONITEC PARA O CASO CLÍNICO DA PACIENTE. PARECER NATJUS FAVORÁVEL À CONCESSÃO DOS FÁRMACOS. LAUDOS MÉDICOS, ADEMAIS, QUE ATESTAM A IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO MEDICAMENTO POR OUTRO DISPONÍVEL NO SUS E A IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, ANTE A POTENCIAL PROGRESSÃO DA DOENÇA. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DA UNIÃO PARA O CUSTEIO, AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO INCORPORADO AO SUS, CUJO VALOR ANUAL DO FÁRMACO SEJA IGUAL OU SUPERIOR A 210 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGOU PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE.